Tribunal: TJPA
Processo: 0010097-63.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010097-63.2017.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO SILVA DE ARRUDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL)

1.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREJUDICADO.

QUANTO AO PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, UMA VEZ QUE A MAGISTRADA, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
JÁ CONCEDEU O REFERIDO BENEFÍCIO.

2.

DA ABOSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
PREDOMINA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ORIENTAÇÃO DE QUE, EM SE DE DELITO DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU ENSEJA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, CABENDO À DEFESA DEMONSTRAR A LICITUDE DO RECEBIMENTO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL A DEFESA NÃO DEMONSTROU QUE O APELANTE DESCONHECIA
A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM
, SENDO QUE A MERA ALEGAÇLÃO DO ACUSADO NESSE SENTIDO NÃO É SUFICIENTE.

3.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
.

11
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 22
de
abril
de 202
4
e término no dia
29
de
abril
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 29

de
abril
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
RODRIGO SILVA DE

ARRUDA
, por intermédio da defensoria pública,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput,
do

Código Penal Brasileiro
.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo de Execução.

Narrou a
denúncia
(ID 17230222), que no dia 25/04/2017, por volta das 18h00, o denunciado
RODRIGO SILVA DE ARRUDA
foi abordado por Policiais Militares em frente ao Posto de Saúde, localizado na rua São Clemente, bairro Tapanã, quando se encontrava em posse da motocicleta Yamaha/Factor 125, cor vermelha, placa NSU 9881, a qual estava adulterada, uma vez que a placa original tinha os números 9681.

Consta

que, durante a abordagem, a polícia tomou conhecimento, por meio do sistema de segurança pública, que a motocicleta apresentava registro de furto, ocorrido no dia 27/01/2017. O acusado alegou que tomou o veículo emprestado, sem ter conhecimento de sua origem ilícita. Diante disso, a motocicleta foi apreendida e, posteriormente, restituída ao dono.

Apesar da negativa de autoria, a suposta pessoa que teria emprestado a motocicleta para o acusado não foi localizada, pelo que se deduz que Rodrigo mentiu e tinha conhecimento da origem criminosa do bem que estava utilizando.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso na prática prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 17230223, recebimento da denúncia no dia 24/04/2018;

Em ID 17230224, suspensão do processo no dia 03/12/2018, em razão do acusado, que foi citado por edital, não ter se apresentado e nem constituído advogado.

Em ID 17230232, citação do acusado no dia 14/05/2021;

Em ID 17230261, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/10/2022;

Alegações finais do
Parquet
em ID 17230316;

Alegações finais da Defesa em ID 17230319;

Em
sentença
prolatada no dia 19/05/2023, ID 17230322, a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar
RODRIGO SILVA DE ARRUDA
, pela prática do crime tipificado no
artigo 180,
caput,
do CPB
.

Em
razões recursais
(147230339)
,
a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela concessão do benefício da justiça gratuita e prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(17230343), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17320199), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se

pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao pleito de
gratuidade da justiça
,
julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que a Magistrada, na sentença condenatória (ID n° 17230322),
já concedeu o referido benefício.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugnou pela
absolvição do
crime de receptação, alegando que o
Parquet
não comprovou que o apelante tinha qualquer conhecimento da origem ilícita do bem.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina na jurisprudência pátria a orientação de que, em se tratando de delito de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo à defesa demonstrar que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, o que não ocorreu na hipótese.

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça,
o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente
. 2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição. 3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1229481
, 00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. APARELHO CELULAR. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. 1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos. 2.
A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de provar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal
. 3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime cometido pelo réu (receptação), a condenação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido.
(
Acórdão 1232178
, 00025087420198070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

No caso concreto, durante a instrução penal a defesa não demonstrou que o apelante desconhecia
a procedência ilícita do bem
, sendo que a mera alegação do acusado nesse sentido não é suficiente.

Dessa forma,
a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera
presunção de autoria
do crime. Portanto,
a presente tese defensiva
não merece prosperar
.

Destaco que a
materialidade do crime
está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 17230217),
Registro de Declaração de Roubo
(ID 17230218),
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(ID. 17230218) e pelo
Auto de Entrega
(ID 17230218).

Por sua vez,
autoria delitiva
restou comprovada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e judicial.

Em depoimento prestado perante juízo, a testemunha
LUIZ ROGÉRIO DA COSTA ARAÚJO
relatou que, no dia 27/01/2017, a motocicleta foi furtada da garagem de sua casa. Contou que, após quatro meses, a policial militar ligou, informando que o veículo tinha sido encontrado. Disse que se dirigiu até a delegacia, onde reconheceu a motocicleta. Declarou que, no local, tomou conhecimento que o acusado estava utilizando o veículo adulterado e tinha sido denunciado por populares.

O policial militar
MARCO JHONES BRAGA MONTEIRO
, em juízo, relatou que participou da diligência que culminou na prisão do acusado, em razão dele estar utilizando uma motocicleta adulterada.

O acusado
RODRIGO SILVA DE ARRUDA
foi revel.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

3.

MATÉRIA PREQUESTIONADA

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do presente recurso
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém/PA,
29
de
abril
de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2024